Tribunal: TJMT
Processo: 1027564-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027564-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUCESSO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - CNPJ: 14.700.024/0001-68 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (APELADO), NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL - CPF: 017.450.611-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGSC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.174.327/0001-05 (APELADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGSC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.174.327/0001-05 (APELANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), SUCESSO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - CNPJ: 14.700.024/0001-68 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (APELANTE), NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL - CPF: 017.450.611-26 (APELANTE), P. Z. F. (APELADO), L. Z. F. - CPF: 091.877.991-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CORRETORA E SEGURADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por AGSC CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da corretora de seguros, que alega ter atuado apenas como intermediária na comercialização do plano de saúde; (ii) analisar a responsabilidade das apelantes pelo cancelamento do plano de saúde dos autores, ocorrido após orientação da corretora para não pagamento de faturas que seriam supostamente refaturadas; e (iii) examinar a configuração de danos morais e seu quantum indenizatório, bem como a base de cálculo dos honorários advocatícios e os parâmetros para incidência dos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da corretora não merece acolhimento, pois a relação jurídica em análise é de consumo, conforme Súmula 608 do STJ, sendo aplicáveis os arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, que estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores.

4.

A corretora não atuou como simples intermediária passiva, mas desempenhou papel ativo e determinante na relação entre os autores e a seguradora, orientando os consumidores a não efetuarem o pagamento das faturas em aberto, sob a justificativa de que seriam refaturadas com o valor do novo plano, o que resultou no cancelamento da apólice por inadimplência.

5.

Existe responsabilidade solidária da operadora do plano de saúde e da corretora que intermediou a contratação, pois ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, respondendo conjuntamente pelos prejuízos causados ao beneficiário, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e do § 1o do art. 25 do CDC.

6.

O cancelamento indevido de plano de saúde, privando uma família com crianças pequenas de cobertura médico-hospitalar, especialmente em período de pandemia, gera evidente angústia e insegurança, configurando dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 7.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

7.

Em relação aos consectários legais, a correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ, enquanto os juros moratórios fluem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil).

8.

Com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, a atualização monetária e os juros de mora das condenações cíveis passaram a observar novos parâmetros (IPCA e Taxa Legal), aplicáveis a partir da vigência da nova legislação, conforme o princípio do tempus
regit actum
.

9.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, e não o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos, tão somente quanto aos honorários sucumbenciais e aos consectários legais a serem aplicados, mantendo a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
"
1. A corretora de seguros e a operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, integrando a mesma cadeia de fornecimento. 2. O cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral, máxime quando priva família com crianças de cobertura médico-hospitalar. 3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação devidamente atualizado, quando este for mensurável
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, art. 85, § 2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.062.204/RS; TJ-DF 07155143920218070003; TJ-AM - RI: 06002818320218045400; TJ-DF 0703062-32.2023.8.07.0001; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00120769520188190042; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046230-97.2023.8.11.0001; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325456820218110041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
dois

recursos de apelação
interpostos por
AGSC CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
, ajuizada por
SUCESSO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA, HADYSON SÁ FLORO, NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL
e os menores
P.Z.F. e L.Z.F.

Na petição inicial, os autores alegaram que são usuários do plano de saúde "TOP" da BRADESCO SAÚDE desde 2019, com mensalidade de R$ 2.089,00, e que, em maio de 2021, devido à pandemia, decidiram trocar para o plano "HOSPITALAR", com redução de 50% do valor. Afirmaram que enviaram a solicitação por e-mail e, após alguns dias, o preposto da corretora AGSC solicitou-lhes uma carta formalizando a troca do plano, a qual foi enviada em 14/06/2021.

Relataram que, em 09/07/2021, a corretora entrou em contato solicitando documentos adicionais e informando que não deveriam efetuar os pagamentos das faturas de maio e junho em aberto, pois seriam refaturadas com o valor do novo plano. Contudo, em 19/07/2021, receberam uma notificação da BRADESCO SAÚDE informando que o plano estava suspenso/cancelado por inadimplência das faturas de maio e junho de 2021.

A tutela de urgência foi deferida para determinar o restabelecimento do plano de saúde na modalidade contratada.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença, além de confirmar a tutela antecipada concedida. Condenou ainda as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformadas, as rés interpuseram recursos de apelação.

APELAÇÃO DA AGSC CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

A corretora de seguros, em sua manifestação defensiva, articulou inicialmente a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando com veemência que sua atuação se circunscreve exclusivamente ao papel de intermediária na comercialização de seguros, não detendo, por conseguinte, competência ou poderes para proceder ao restabelecimento, modificação ou cancelamento de planos de saúde, atos estes que transcendem sua esfera de atribuições contratuais.

No que tange ao mérito da controvérsia, a corretora desenvolveu argumentação substancial e multifacetada. Primeiramente, invocou a ausência de culpa de sua parte, asseverando ter cumprido com escrupulosa fidelidade seu papel de intermediária, procedendo ao repasse de forma célere e integral de todas as solicitações formuladas pelos autores à seguradora responsável, demonstrando assim sua diligência no cumprimento das obrigações assumidas.

Em segundo plano argumentativo, a corretora refutou categoricamente a existência de responsabilidade pela falha na prestação do serviço, sustentando não ter contribuído, seja por ação comissiva ou omissiva, para o cancelamento do plano de saúde em questão. Esta linha de defesa busca estabelecer a desconexão causal entre sua conduta e o evento danoso alegado pelos requerentes.

A terceira vertente da argumentação defensiva concentrou-se na inexistência de vínculo contratual direto entre a corretora e os autores, esclarecendo que sua função precípua limita-se à intermediação entre a operadora do plano de saúde e os consumidores finais, não assumindo, portanto, obrigações diretas perante estes últimos.

Prosseguindo em sua estratégia defensiva, a corretora sustentou que eventuais dificuldades e dissabores experimentados pelos autores na utilização do plano de saúde, decorrentes do alegado cancelamento indevido, situam-se fora de sua esfera de atuação e responsabilidade, constituindo matéria afeta exclusivamente à relação entre segurados e seguradora.

Por derradeiro, a argumentação culminou com a assertiva de que a responsabilidade da corretora de seguros encontra-se circunscrita às hipóteses de má prestação dos serviços de intermediação, circunstância que, segundo sua percepção e com fundamento em precedentes jurisprudenciais invocados, não se verificou no caso sub judice.

Consequentemente, a corretora postulou o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, pleiteando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, o julgamento de improcedência dos pedidos formulados em seu desfavor, com a correlata inversão do ônus sucumbencial.

APELAÇÃO DA BRADESCO SAÚDE S/A

A seguradora também recorreu, pleiteando a reforma da sentença pelos seguintes fundamentos:

Ausência de responsabilidade pelo ocorrido, argumentando que a falha na prestação de serviço decorreu exclusivamente da corretora, que deixou de comunicar à seguradora a alteração do contrato e não emitiu os novos boletos em tempo hábil;

Que agiu dentro da legalidade ao suspender o plano de saúde por inadimplência, conforme previsto contratualmente na cláusula 12.2.1., item C, das Condições Gerais da Apólice;

Inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero inadimplemento contratual;

Subsidiariamente, requereu a aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, para que a atualização monetária e os juros sejam calculados pelo IPCA e pela Taxa Legal;

Impugnou ainda a base de cálculo dos honorários advocatícios, argumentando que deveriam incidir sobre o valor da condenação (R$ 7.000,00) e não sobre o valor atualizado da causa.

A
BRADESCO SAÚDE
apresentou contrarrazões ao recurso da corretora (id. 292547914), sustentando a responsabilidade exclusiva da corretora pela falha na prestação do serviço, que não repassou adequadamente as solicitações dos autores e orientações para o cancelamento do plano e que a corretora era responsável pela intermediação e suporte à contratação, tendo recomendado a suspensão dos pagamentos sem comunicar eficazmente à seguradora. Alega, ainda, que apesar de a sentença ter reconhecido que a BRADESCO SAÚDE agiu de forma legal, a condenação por responsabilidade solidária deveria ser reformada para excluir a seguradora, responsabilizando-se unicamente a corretora.

Os
autores
apresentaram contrarrazões a ambos os recursos (id. 292547915), argumentando que a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora deve ser afastada, pois esta integra a cadeia de fornecimento e é responsável solidária pela falha na prestação do serviço. Sustenta, ainda, que ficou demonstrado nos autos que a corretora orientou os autores a não realizarem os pagamentos das mensalidades, sob a justificativa de que seriam refaturadas, mas não encaminhou os boletos com valores atualizados nem comunicou efetivamente à seguradora sobre a troca do plano. Arguem que as apelantes devem responder solidariamente pelos danos causados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais justa e proporcional e que o valor dos honorários advocatícios deve ser mantido sobre o valor da causa atualizado, conforme determinado na sentença, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado.

Recolhimento do preparo consta em id. 292547912 e id. 292547910.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca de
dois

recursos de apelação
interpostos por
AGSC CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
, ajuizada por
SUCESSO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA, HADYSON SÁ FLORO, NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL
e os menores
P.Z.F. e L.Z.F.

A sentença condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da data da sentença, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA

A apelante AGSC CORRETORA DE SEGUROS LTDA sustenta sua
ilegitimidade passiva
, alegando que atuou apenas como intermediária na comercialização do seguro, não tendo poderes para restabelecer, modificar ou cancelar planos.

A preliminar não merece acolhimento
.

A relação jurídica em análise é de consumo, conforme expressa previsão da Súmula 608 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
". Dessa forma, as disposições do CDC incidem plenamente sobre o caso em apreço.

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Já o art. 7o, parágrafo único, dispõe que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.

No caso em tela, a corretora AGSC não atuou como simples intermediária passiva, mas desempenhou papel ativo e determinante na relação entre os autores e a seguradora, orientando os consumidores a não efetuarem o pagamento das faturas em aberto, sob a justificativa de que seriam refaturadas com o valor do novo plano. Essa orientação, conforme demonstrado nos autos, não foi devidamente comunicada à seguradora, resultando no cancelamento da apólice por inadimplência.

A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade passiva da corretora de seguros em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO .
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. RESCISÃO UNILATERAL . INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO .
DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO.
1 . A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada
. 2 . (...) . (TJ-DF 07155143920218070003 1639917, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022) (desdtaquei)

Ademais, todos os documentos e negociações havidas, nos termos dos documentos de id. 292545863 ao id.

292545866 foram encaminhados pelo representante da AGSC Corretora de Seguros LTDA.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora AGSC.

DO MÉRITO DOS RECURSOS

DA RESPONSABILIDADE DAS APELANTES

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade das apelantes pelo cancelamento indevido do plano de saúde dos autores, bem como ao dever de indenizar os danos morais decorrentes desse fato.

Da análise dos autos, constata-se que os autores eram usuários do plano de saúde "TOP" oferecido pela BRADESCO SAÚDE desde 2019 e, em maio de 2021, solicitaram a troca para o plano "HOSPITALAR", com redução de 50% do valor da mensalidade, senão vejamos:

Tendo em vista a parceria que a empresa SUCESSO TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN mantém junto a Bradesco desde 22/04/2019, e considerando o reajuste atual de 12,56%,
estamos disponibilizando a proposta de coparticipação ou mudança para o Plano Hospitalar, de forma que sua apólice possa ter o beneficio de uma redução no valor de prêmio do seguro saúde.

Redução do valor 50%
(id. 292545863)

A troca foi formalizada por meio de carta enviada em 14/06/2021, conforme orientação da corretora AGSC
. (id. 292545864-fl. 292545864)

Em 09/07/2021, o preposto da corretora entrou em contato com os autores, solicitando documentos adicionais e orientando-os a não efetuarem o pagamento das faturas de maio e junho em aberto, pois seriam refaturadas com o valor do novo plano: ‘
Lembrando que
os documentos devem ser preenchidos, digitalizados e enviados por este mesmo canal o quanto antes
, para que a competência 05/2021 seja refaturada.
Caso já tenha recebido a fatura de
05/2021
,
favor não realizar o pagamento pois a mesma será refaturada
Todas as condições estarão válidas a partir daí
’
. (id. 292545865). Contudo, em 19/07/2021, os autores receberam comunicação da BRADESCO SAÚDE informando que o plano estava suspenso/cancelado por falta de pagamento das referidas faturas, nos seguintes termos:

Informamos que, até o momento,
não consta em nossos registros o pagamento da(s) fatura(s) do Seguro Bradesco Saúde, indicada(s) no quadro abaixo
. Apólice Competência Vencimento 636835
05/2021
22/05/2021 636835 06/2021 22/06/2021 Valor 2.089,73 2.089,73 Informamos que
as coberturas encontram-se suspensas
e que o benefício será cancelado no prazo previsto nas Condições Gerais do contrato. (id. 292545868)

Destarte, evidente a falha na prestação do serviço fornecido pelas fornecedoras do plano de saúde, que ficou sem a assistência contratada.

Na hipótese, embora a Apelante,
BRADESCO SAÚDE S.A
., pretenda se eximir da relação que estabelece entre si e sua corretora correspondente e intermediadora, integrante da cadeia de fornecedores, é necessário considerar que o objeto da controvérsia são os efeitos imediatos do cancelamento do plano de saúde, o que necessariamente é de conhecimento do plano de saúde fornecedor dos serviços, pois o modelo de contratação e o cancelamento do serviços necessariamente precisam de sua anuência.

A Administradora e a corretora de planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem à beneficiária de plano de saúde, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único e no § 1o do art. 25 do
CDC
.

Dessa forma, há responsabilidade da seguradora de saúde na compensação pelos danos morais causados ao beneficiário, uma vez que o cancelamento indevido do contrato, impossibilitando o paciente de usufruir da assistência médica necessária, representa violação dos direitos da personalidade do consumidor.

À propósito:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA CORRETORA DE PLANO DE SAÚDE E SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, UMA VEZ QUE A CORRETORA POSSUI O DEVER DE INFORMAÇÃO E CONDUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DE FORMA IDÔNEA, E A SEGURADORA POSSUI O DEVER DE DILIGÊNCIA EM COM QUAL CORRETORA IRÁ MANTER RELAÇÃO JURÍDICA A FIM DE RESGUARDAR O CONSUMIDOR
. AQUISIÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. MÁ CONDUÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DOS PREPOSTOS DA EMPRESA CORRETORA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA INFORMAÇÃO, A PONTO DE SOLICITAR QUE O CONSUMIDOR CANCELASSE SEU PLANO DE SAÚDE SEM O ATUAL CONTRATADO ESTÁ ATIVO.
FALTA DE DILIGÊNCIA E RESPONSABILIDADE .

DEVER DE INDENIZAR SOLIDARIAMENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E CONCEDIDOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-AM - RI: 06002818320218045400 Tribunal de Justiça, Relator.: Luiz Pires de Carvalho Neto, Data de Julgamento: 11/10/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2022) (destaquei)

É solidária a responsabilidade da operadora do plano de saúde juntamente com a corretora que intermediou a contratação pela falha na prestação dos serviços. IX. Por conseguinte, as demandadas devem arcar com as despesas hospitalares experimentadas pela parte consumidora, em razão da negativa de cobertura
. X. A estimativa fixada aos danos extrapatrimoniais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (frustração de falta de atendimento médico), além de sopesar as circunstâncias do fato (inicial ingenuidade da consumidora em fornecer seus dados sem vinculação à empresa estipulante para fins de contratação do plano de saúde), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (sem sequelas após o parto), em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
Imposta a responsabilidade solidária
. XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido . (TJ-DF 0703062-32.2023.8.07 .0001 1811092, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 31/01/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. CORRETORA E OPERADORA DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA .
VERBA COMPENSATÓRIA ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), IMPORTE QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. SENTNEÇA MANTIDA. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00120769520188190042 202000129345, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 01/07/2020, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/07/2020) (destaquei)

Dessa forma, frente ao consumidor, aqueles participantes da cadeia de consumo são solidária e objetivamente responsáveis pelos danos por ele suportados.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne aos danos morais, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O cancelamento indevido de plano de saúde, privando uma família com crianças pequenas de cobertura médico-hospitalar, especialmente em período de pandemia, gera evidente angústia e insegurança, configurando dano moral indenizável.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a suspensão ou cancelamento do plano de saúde enseja danos morais:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE . SUSPENSÃO MOTIVADA POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI N . 9.656/1998.
NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que ocorreu a suspensão do plano de saúde por inadimplência sem que houvesse a prévia notificação da parte usuária, em desacordo com o artigo 13, II, da Lei n . 9.656/98. 2. Dano moral configurado .
O quadro fático-probatório evidencia os danos sofridos pela natureza do serviço (saúde) e o fato de a parte ter descoberto a suspensão quando negada a cobertura.
3. Sentença reformada. 4 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046230-97.2023.8 .11.0001,

Data de Julgamento: 01/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO - BENEFICIÁRIA IDOSA E COM A SAÚDE DEBILITADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que, nos casos de falecimento do titular de plano de saúde coletivo, os dependentes dele podem pleitear a sucessão da titularidade, em especial o beneficiário idoso que era dependente do falecido e contribuiu por mais de 10 anos.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora configura dano moral, máxime se o beneficiário é idoso e tem a saúde debilitada.
Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325456820218110041, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024) (destaquei)

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 7.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução nem majoração. A quantia não é irrisória a ponto de descaracterizar a natureza pedagógica da condenação, nem excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

Portanto, mantenho a condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00, a ser pago solidariamente pelos requeridos, ora apelantes.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ, que possui o seguinte teor:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento
.” (Original sem detaques).

Cumpre ressaltar, por relevante, que se uma indenização por dano moral fixada pelo Juízo de primeiro grau for modificada pelo Tribunal de segundo Grau ou pelo STJ, o termo inicial para fins de incidência da correção monetária que deve ser considerado é o do
último

arbitramento, isto é, a
data em que foi fixado o valor final
que será objeto de execução.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 362/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em havendo a substituição do acórdão estadual por decisão deste Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao quantum da condenação por danos morais e estéticos,
a atualização monetária deve incidir a partir da data da decisão proferida por esta Corte, por ser a que fixou em definitivo o valor da indenização, ainda que adotando os mesmos parâmetros utilizados pela sentença.”

2. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.349.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 11/2/2016). (Original sem destaques)

Por outro lado, em se tratando de indenização por danos decorrentes de responsabilidade
contratual
, os juros moratórios fluem a partir da
citação
tanto para os
danos morais
quanto para os materiais (art. 405 do Código Civil).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. ART. 406 DO CC. ADVOGADO. DESCUMPRIMENTO DO MANDATO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PREJUDICIAL. RENÚNCIA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. ABUSO DE PODER. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa SELIC, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de correção monetária.

3. No caso concreto, ficou consignado que o advogado celebrou acordo prejudicial ao cliente, por meio do qual renunciou a crédito consolidado em sentença transitada em julgado, em virtude de ajuste espúrio realizado com a parte contrária.

4. A responsabilidade pelos danos decorrentes do abuso de poder pelo mandatário decorre da violação dos deveres subjacentes à relação jurídica contratual entre o advogado e o assistido.

5.
Esta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de indenização por danos decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação tanto para os danos morais quanto para os materiais.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.062.204/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Ademais, com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, a atualização monetária e os juros de mora das condenações cíveis passaram a observar novos parâmetros: IPCA para correção monetária e Taxa Legal para juros moratórios.

Como a lei nova tem aplicação imediata, seguindo o princípio do
tempus regit actum
(art. 6o da LINDB), os novos índices devem ser observados para a atualização da condenação a partir da vigência da nova legislação.

Nesse sentido, recente julgado do TJSP:

1 . As
taxas de juros de mora e correção monetária em indenizações de natureza civil devem ser substituídas pela taxa Selic, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.795.982/SP
. 2 .
A atualização monetária e os juros moratórios serão calculados pela Selic, ante a pacificação do tema pelo REsp no 1.795.982/SP, e com a geração de efeitos da Lei no 14.905/24 passa a servir de critério de atualização o IPCA e de remuneração por juros a Selic, abatido o valor do IPCA
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Embargos de Declaração Cível n. 1029789-21 .2023.8.26.0002; STJ, REsp no 1 .795.982-SP. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10007859020238260566 São Carlos, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 11/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/11/2024)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios, assiste razão à apelante BRADESCO SAÚDE. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece a ordem de preferência para a fixação dos honorários: primeiro sobre o valor da condenação, depois sobre o proveito econômico e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Havendo condenação pecuniária mensurável (R$ 7.000,00), os honorários devem incidir sobre esse valor, e não sobre o valor atualizado da causa, como determinou a sentença. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . VALOR DA CONDENAÇÃO, QUE É COMPOSTO POR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, em que o juízo a quo considerou que o valor da condenação, que é a base de cálculo dos honorários advocatícios, é composto pelo valor da indenização e demais consectários - juros e correção monetária, os quais foram expressamente fixados. 2) O valor da condenação (base de cálculo dos honorários advocatícios) é composto pelo principal atualizado e juros de mora, consectários legais expressamente fixados, não encontrando respaldo a pretensão do recorrente de que sejam expungidos da base de cálculo dos honorários advocatícios os valores relativos a juros e correção monetária, pois integram o valor da condenação.
3) É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora
. 4) Excesso de execução não verificado, uma vez que o cumprimento de sentença está sendo proposto em observância ao título executivo que o ampara. Decisão recorrida mantida.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento, No 50351613920248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-06-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50351613920248217000 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024) (destaquei)

Portanto, o valor dos honorários sucumbenciais deverá ser calculado sobre o valor da condenação, valor este devidamente atualizado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos,
tão somente quanto aos honorários sucumbenciais e aos consectários legais a serem aplicados
, mantendo a sentença nos demais pontos atacados.

Em razão da sucumbência recursal mínima, mantenho os honorários advocatícios no percentual já fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025